Tribunal: TJSP
Processo: 2253912-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Financeiro da Habitação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE INTERESSE JURÍDICO DA CEF NAS AÇÕES ENVOLVENDO SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1011 STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ÂMBITO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da repercussão geral, por si só, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE INTERESSE JURÍDICO DA CEF NAS AÇÕES ENVOLVENDO SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1011 STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ÂMBITO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da repercussão geral, por si só, a recurso extraordinário não é suficiente para determinar a suspensão do processo em primeiro grau de jurisdição, sendo necessária ordem expressa do Ministro Relator nesse sentido.